Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727072-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIDI SOUSA FEDRIGO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heidi Sousa Fedrigo contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ela consistente em determinar que a agravada lhe forneça nutrição parenteral por noventa (90) dias, a ser administrada em ambiente ambulatorial, conforme prescrição médica. A agravante narra que é portadora de portadora de câncer, com tratamento de quimioterapia em andamento. Informa que o tratamento de nutrição parenteral pela via venosa deve ser administrado em ambiente não hospitalar, em razão da baixa imunidade da paciente, que não pode ser exposta a ambiente altamente contaminado como uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Argumenta que não encontrou hospitais ou clínicas aptas para realizar o tratamento na lista de rede credenciada da agravada. Acrescenta que foi ao Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda., centro especializado em nutrição parenteral, e lá recebeu avaliação e indicação do tratamento. Alega que a agravada não indicou rede credenciada própria para a realização do procedimento e limitou-se a negar o tratamento com o argumento de que a modalidade ambulatorial não está prevista no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assegura que no contrato firmado entre as partes consta previsão expressa de tratamento e demais procedimentos ambulatoriais. Sustenta que a nutrição parenteral é de cobertura obrigatória no plano hospitalar de acordo com a Resolução n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ressalta que é dever do plano de saúde oferecer tratamento indispensável ao usuário. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Afirma que o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo e trata-se da listagem de cobertura mínima a ser assegurada pelos planos de saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada autorize a nutrição parenteral por noventa (90) dias, conforme prescrição médica, a ser administrada em ambiente ambulatorial na unidade Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e possui diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas metastático para peritônio. Encontra-se em tratamento quimioterápico. O laudo médico apresenta as seguintes informações:[1] Devido a doença oncológica avançada e o tratamento a paciente apresenta náuseas, empachamento pós prandial com baixíssima aceitação de dieta oral. Sendo assim a mesma apresenta encontra-se em m nutrição parenteral com intuito de suprir as suas necessidades nutricionais. O médico que assiste a agravante solicitou o tratamento de reabilitação nutricional e intestinal com a infusão de terapia nutricional parenteral periférica manipulada em regime ambulatorial no período de noventa (90) dias nos seguintes termos:[2] A paciente apresenta deficiência em atingir as necessidades energéticas plenas do organismo, secundárias à inapetência pela doença e absorção inadequada pelo trato gastrointestinal, portanto, está indicado o tratamento com a nutrição parenteral suplementar por via periférica ou via Cateter Venoso Central de Inserção Periférica – PICC, conforme avaliação da equipe, para que seja infundida a quantidade adequada de proteínas, lipídios, aminoácidos, minerais e vitaminas necessárias para ganho de peso, controle da sarcopenia e manutenção de suas funções vitais, sob risco de óbito por desnutrição, caso o tratamento nutricional indicado não seja realizado com urgência. Verifico que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados nos relatórios médicos. Observo, também, que houve negativa do tratamento por parte da agravada. A probabilidade do direito da agravante ficou evidenciada em razão de sua necessidade do tratamento indicado pelo médico assistente. O perigo de dano foi demonstrado diante da condição de saúde que ela apresenta. A recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento previsto na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. Vale registrar que o tratamento prescrito pelo médico assistente da agravante é de uso intravenoso, que não pode ser autoadministrado pela paciente em seu ambiente domiciliar e exige assistência por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.[3] Ressalto que o objeto da prestação dos serviços prestados pela agravada está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e não podem ser negligenciados. Afigura-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, conceder a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada autorize, no prazo de três (3) dias, nutrição parenteral para a agravante, conforme prescrição médica, a ser administrada em ambiente ambulatorial na unidade Hospital H-Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 202624646 dos autos originários [2] id 202622893 dos autos originários [3] REsp n. 1.927.566/RS;